Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705362-25.2018.8.07.0006 RECORRENTES: B. M. O., DORIVAL DE SOUSA OLIVEIRA, ROSEMARY MORAES ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: LARISSA VIANA DOS SANTOS BARRETO, RODRIGO PASSOS BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS. CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo a doutrina atual, a fraude contra credores é toda diminuição maliciosa levada a efeito pelo devedor, com o propósito de desfalcar aquela garantia, em detrimento dos direitos creditórios alheios, sendo que, quanto à anterioridade do crédito ao ato impugnado de fraudulento, não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida. 2. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina exige três requisitos: a) anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento; b) o eventus damni; e, c) o consilium fraudis. 3. Estabelece o Enunciado n. 292, da IV Jornada de Direito Civil, que “para os efeitos do art. 158, § 2.o, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu conhecimento por decisão judicial”. 4. O concilium fraudis é o conluio fraudulento, ou seja, a má-fé dos envolvidos e o eventus damni consiste no prejuízo ao credor. Presentes os requisitos, configura-se o ilícito civil de fraude contra credores. 5. Atendidos os requisitos da ação pauliana, consistentes na anterioridade da dívida, na ocorrência do eventus damni e do consilium fraudis, evidenciado pela disposição gratuita de bem de alto valor entre ascendente e descendente, aliado ao fato de que sua insolvência era notória e que tinha motivos para conhecê-la, presume-se a ocorrência de fraude contra credores. 5. O valor da causa é o parâmetro mais adequado a ser utilizado para fins de arbitramento dos honorários, em demanda que visa a declarar a nulidade do registro de doação de imóvel, ou seja, corresponde ao proveito econômico a ser obtido. 6. Recurso da autora provido. Recurso adesivo prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 158, § 2o, do Código Civil, sob o argumento de que, para que o credor possa anular o negócio jurídico havido em fraude, é preciso que seu crédito tenha sido constituído antes da realização do negócio tido como fraudulento, com decisão judicial transitada em julgado; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que cabe ao autor da ação pauliana a comprovação da alegada insolvência dos devedores. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJRS, do TJPR e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aduzido malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à reputada contrariedade aos artigos 158, § 2o, do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio pretoriano aventado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do donatário. 3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores. 5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/2/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS PRETENDIDAS PELA PARTE E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO PAULIANA. PROVA DA SOLVÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. DOAÇÃO A FILHOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXIGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos agravantes quanto à imprescindibilidade das provas pretendidas por eles e quanto à errônea distribuição do ônus da prova demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. Na ação pauliana, incumbe ao devedor provar a própria solvência. Precedentes. 4. Não mais se exige a ciência inequívoca da fraude para anular a doação de bem celebrada entre pais e filhos operada em fraude contra credores. Precedentes. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1401474/SP. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido estão as decisões monocráticas no AREsp 359854/MG (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2020) e AREsp 1665594/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/4/2020). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005